Tribunal: TJDFT
Processo: 0730002-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730002-91.2020.8.07.0016 Número do processo na origem: 0730002-91.2020.8.07.0016 APELANTE: J. RODRIGUES DOS SANTOS VIDEO LOCADORA, JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dentre as teses defensivas adotadas pelo embargante/apelante J. RODRIGUES DOS SANTOS VIDEO LOCADORA – ME, alinha-se a de que o termo DECLARAÇÃO – Consolidado: 0066073449, indicada no ID. 51443940 – pág. 3 (ID. 20478572 - autos principais) teria sido assinado por pessoa homônima a de seu representante legal (JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS), ostentando o CPF 145.663.031-87. Nota-se que a embargante/apelante tinha como CNPJ 06.349.929/0001-07, enquanto que seu representante legal JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, o CPF n.o 709.520.941-34. Nota-se, também, que as execuções fiscais indicadas no referido documento e que teriam sido alvo de negociação extrajudicial naquela oportunidade, envolviam os processos n.o 136491-4/10 (2010.01.136491-4), 136492-2/10 (2010.01.1.136492-2) e 134086-9/11 (2011.01.1.134086-9). A consulta aos processos indicados, registra que as duas primeiras execuções fiscais eram dirigidas contra embargante/apelante, ao passo que a última (134086-9/11) exclusivamente em nome de JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, de CPF 145.663.031-87, o que aparentemente reforça a tese de homonímia, possibilitando a conclusão de que o documento jamais fora assinado pelo representante legal da recorrente. Diante desse quadro, e em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa, intime-se o embargado/apelado a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dais. Colhida a manifestação ou decorrido o prazo, intime-se a embargante/apelante a esclarecer, também em 5 (cinco) dias, sobre a regularidade do polo ativo do recurso, já que na origem os embargos à execução fiscal eram encabeçados por J. RODRIGUES DOS SANTOS VIDEO LOCADORA, enquanto que a apelação somente ostenta o nome representante legal. Registre-se a importância desse esclarecimento para análise quanto a possibilidade de eventual fixação de honorários de sucumbência. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora